Tribunal: TJPA
Processo: 0009841-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009841-78.2016.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO AFONSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0009841-78.2016.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ADRIANO AFONSO DA SILVA

DEFESA:
ARQUISE JOSÉ F. DE MELO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto pela prática do crime inserto no art.157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a absolvição do réu diante da inobservância dos requisitos do art.226 do CPP quando do reconhecimento pessoal do réu pela vítima na delegacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acusado
sequer
foi submetido à procedimento de reconhecimento pessoal na delegacia, eis que, não se mostrou imprescindível para o deslinde da autoria delitiva, considerando que o réu foi preso em flagrante delito, a vítima acompanhou sua captura por populares e esta foi conduzida à delegacia pela guarnição policial, juntamente com o réu.

4.

O procedimento de reconhecimento pessoal apenas deve ser realizado quando houver dúvida acerca da identidade do suposto autor do crime, em prestígio à literalidade da redação do art.226 do CPP, em cujo teor, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade".

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, caput; CPP, art.226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/4/2023;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 992.970/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADRIANO AFONSO DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado a suposta prática do crime tipificado no
art. 157, caput, do CP
(ID 17926259 – fls.02/04).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar

o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto (ID 17926264 - fls.01/05).

Em suas razões recursais (ID 17926274), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver sua absolvição diante da inobservância dos requisitos do art.226 do CPP quando do reconhecimento do réu pela vítima na delegacia.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 17926286).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos da manifestação de ID 22522485.

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.226 DO CPP.

A denúncia narra que:

“(...)

DOS FATOS

Narra a peça informativa em anexo que no dia 30 de maio de 2016 por volta das 13h30min, o denunciado Adriano Afonso da Silva foi preso em flagrante delito por subtrair mediante grave ameaça, simulando estar armado, uma bicicleta marca Poty, cor preta pertencente a vítima Silvia Vanessa Correa dos Santos. Fato este ocorrido na Passagem Nossa Senhora do Carmo, n° 43, entre Loja Barro Bom e Parquímica, Bairro Coqueiro, neste município.

Consta nos autos do inquérito policial que no dia e hora anteriormente mencionados a vítima estava pedalando sua bicicleta, tendo na garupa seu filho de seis anos de idade, pois o levaria para o colégio onde estuda. Ao alcançar a Passagem Nossa Senhora do Carmo foi abordada pelo denunciado que "prensou-a" contra um muro, parando-a. Então, o denunciado colocou a mão por dentro da camisa e ameaçou a vítima, alegando que estava armado. Em ato continuo, diante da grave amaça, a vítima se viu obrigada a entregar a bicicleta marca Poty, cor preta, tendo antes, o cuidado de descer seu filho da mesma.

Após o ato delituoso o denunciado empreendeu fuga em direção a Rodovia Mário Covas. À vista disso, a vítima se sentiu segura e passou a gritar que havia sido roubada, chamando a atenção de vários populares. Então, um pequeno grupo de pessoas conseguiu deter o denunciado as proximidades da Churrascaria Boi d'ouro, localizada na Rodovia Mario Covas, tomando do mesmo a bicicleta da vítima e dominando-o, conforme as fls. 07 do IPL.

Policiais Militares foram acionados e quando chegaram as mediações da Churrascaria Boi d'ouro o denunciado já estava dominado por populares e aparentava ter sido agredido fisicamente. E de imediato, conduziram até a seccional o denunciado juntamente com a vítima e a res furtiva, conforme as fls. 03 do IPL.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Adriano Afonso da Silva confessou a autoria do fato, conforme as fls. 08 do IPL.

A autoria resta comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas e a materialidade consubstanciada Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 11 (IPL) e Auto de Entrega as fls. 12 (IPL).

DO DIREITO

Com tal conduta, incorreu o denunciado nas sanções punitivas do
ART. 157, "caput” DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

(...)”

Em suas razões recursais (ID 17926274), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver sua absolvição diante da inobservância dos requisitos do art.226 do CPP quando do reconhecimento do réu pela vítima na delegacia, o que configura grave ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

Ao depor em juízo, a ofendida relatou que estava trafegando em via pública na sua bicicleta, quando foi abordada mediante grave ameaça (com uso de um estilete ou uma faquinha de serra) pelo acusado, que exigiu que lhe entregasse a sua bicicleta e, em seguida, se evadiu do local do crime; contudo, logo em seguida, veio a ser detido por populares na posse do objeto.

A ofendida esclareceu que acompanhou a captura do réu por populares e, após a chegada dos policiais militares, foi conduzida à delegacia, juntamente com o acusado, preso em flagrante delito.

O depoimento da vítima foi corroborado pela oitiva da testemunha policial JOEL FERREIRA DOS SANTOS, atuante na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, que relatou em juízo que a vítima se encontrava no local de captura do réu quando a guarnição chegou, bem assim que ela o reconheceu como autor do assalto, tendo sido encontrado na posse da motocicleta subtraída, apreendida e posteriormente restituída à vítima na delegacia.

As declarações da vítima também encontram ressonância probatória no interrogatório do acusado, que, além de admitir a autoria delitiva do assalto, esclareceu que a vítima se encontrava na guarnição policial quando foi conduzido para a delegacia.

Nesse contexto probatório e à vista dos autos do inquérito policial, depreendo, em verdade, que o acusado
sequer
foi submetido à procedimento de reconhecimento pessoal na delegacia, eis que, não se mostrou imprescindível, para o deslinde da autoria delitiva, considerando que o réu foi preso em flagrante delito, a vítima acompanhou sua captura por populares e esta foi conduzida à delegacia pela guarnição policial, juntamente com o réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o procedimento de reconhecimento pessoal apenas deve ser realizado quando houver dúvida acerca da identidade do suposto autor do crime, em prestígio à literalidade da redação do art.226 do CPP, cujo teor, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade". Nesse sentido, transcreve-se:

“(...) 3. O procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar quando houver necessidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. 4. No caso, a vítima reconheceu espontaneamente os acusados no momento da prisão em flagrante, sem dúvidas sobre sua identidade, tornando desnecessário o procedimento formal de reconhecimento. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 992.970/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

"(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.

2. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Sendo assim, inexiste a ilegalidade aventada pelo recorrente quanto à inobservância dos requisitos dispostos no art.226 do CPP, estando, em verdade, a materialidade e autoria delitiva bem alicerçadas nas provas produzidas durante a instrução processual, mormente o depoimento da vítima e a confissão judicial do réu. Portanto,
forçosa a mantença da sentença recorrida.

Acerca da dosimetria da pena, consigno que não há irregularidades a serem saneadas de ofício, considerando que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025